Tribunal: TJBA
Processo: 0539620-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0539620-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERBERT ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, TICIANA ARAUJO DA SILVA, NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: CONSILIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado(s):GABRIEL CLIMACO DA CUNHA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE COBRANÇA
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APELO
DOS SEGUND
O
, TERCEIRO E QUARTO RÉUS
. NÃO CONHECIMENTO.
DESERÇÃO
. APELO D
A PRIMEIRA
RÉ.
COBRANÇA DE ALUGUERES E TAXAS DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
APELO DA
PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos réus fiadores e pela ré locatária contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los solidariamente ao pagamento de aluguéis e taxas condominiais referentes às lojas 27 e 28, acrescidos de multa contratual, juros moratórios e correção monetária, nos termos do contrato de locação. Os segundo, terceiro e quarto réus não realizaram o preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação, ao passo que a primeira ré comprovou condição para o deferimento do benefício e requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo, após intimação em razão do indeferimento da gratuidade da justiça, enseja a deserção do recurso de apelação dos segundo, terceiro e quarto réus; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar a inadimplência dos débitos cobrados, e se deve ser mantida a sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência, não suprida após intimação válida, acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e da jurisprudência dominante.

O indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça, com subsequente intimação do recorrente para recolher o preparo, impõe a realização do pagamento no prazo legal, sob pena de deserção, conforme art. 99, § 7º, do CPC.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), e, no caso, a inicial foi instruída com contrato de locação, memórias de cálculo e relatórios detalhados, documentos suficientes para demonstrar a inadimplência dos valores cobrados.

Compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a mera alegação genérica ou impugnação sem apresentação de prova documental cabal do adimplemento.

A ausência de impugnação específica e a inexistência de comprovação do pagamento dos débitos reclamados autorizam a manutenção da sentença condenatória.

O trabalho adicional do advogado em grau recursal, com a sucumbência integral da parte recorrente, impõe a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos segundo, terceiro e quarto réus não conhecido por deserção. Recurso da primeira ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação do recorrente, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

A inicial instruída com documentos idôneos e detalhados dos débitos, não impugnados de forma específica pelo réu, é suficiente para comprovar a inadimplência e autorizar a condenação.

A sucumbência recursal total do recorrente enseja a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §2º e §4º; 99, §7º; 101, §2º; 373, I e II; 389; 320 do CC; 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC: 1024054-53.2013.8.26.0100, Rel. Paulo Ayrosa, j. 29/08/2019; TJ-MG, AGT: 10529180020370003, Rel. Fernando Lins, j. 20/04/2022; TJ-PR, APL: 0007086-71.2017.8.16.0077, Rel. Renato Lopes de Paiva, j. 30/05/2022; TJ-RS, AC: 70082604729, Rel. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 30/11/2021; STJ, REsp 1.746.072/PR, Tema 1059, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0539620-51.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s,
BERBERT ODONTOLOGIA LTDA

e outros

e
apelado,
CONSÍLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
Não conhecer do Apelo interposto pelo
s réus
M
arcelli de Andrade Bessa e outros
por
conta da deserção
;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
d
a

ré
B
erbert Odontologia Ltda
;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação atualizado
.

Salvador, .

12